Tribunal: TJSP
Processo: 2031699-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência da executada em face de r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento de penhora, ao fundamento de que aderiu ao parcelamento do débito.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Parcelamento formalizado após o implemento das medidas de constrição pelo Juízo. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante adesão ao parcelamento, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência da executada em face de r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento de penhora, ao fundamento de que aderiu ao parcelamento do débito.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Parcelamento formalizado após o implemento das medidas de constrição pelo Juízo. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante adesão ao parcelamento, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não afasta a garantia do Juízo. No eventual rompimento do parcelamento, a execução fiscal retoma o prosseguimento e a garantia se aproveita para satisfação da obrigação do devedor. Entendimento do E. STJ. Precedentes. R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.